Tribunal: CARF
Processo: 10880.723236/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723236/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.748 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
NELSON TABACOW FELMANAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO
Não são tributáveis pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os juros
incidentes sobre o valor recebido a título de indenização por desapropriação,
fundada em interesse social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário referente à Notificação de Lançamento de fls. 125/130, com a exigência do pagamento
de imposto de renda relativo ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 462.571,20.
O lançamento em questão decorreu do procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual, em que fora constatada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da Justiça Federal.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723236/2011-74
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723236/2011-74

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO NÃO
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Decisão interlocutória em processo de desapropriação determinando a não retenção do
imposto de renda incidente sobre as parcelas pagas a esse título não obsta a Fazenda
Nacional de proceder ao lançamento de ofício de omissão de rendimentos relativos aos
juros, porquanto essa decisão produz efeitos endoprocessuais, vinculando apenas as
partes, e não pode ser oposta a terceiros não chamados ao processo.
DESAPROPRIAÇÃO JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS PAGAS
TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado, qualquer que
seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não compõem o valor de
alienação, devendo ser tributados à medida de seu recebimento, na fonte ou mediante o
recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão), quando a alienação for para pessoa
jurídica ou para pessoa física, respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
- Os valores recebidos a título de juros de mora e compensatórios não implicam
acréscimo patrimonial, eis que decorrem de indenização recebida em razão da desapropriação,
pelo Município de São Bernardo do Campo, de imóvel pertencente ao Espólio de Abramas
Arnold Felmana, que o Recorrente é herdeiro;
- Em cumprimento à decisão transitada em julgado nas Ações de Desapropriação
nos 1360/1986 e 1528/1986, a então Expropriente vinha efetuando o pagamento da condenação
(indenização), em dez parcelas anuais;
- Foi vedada a retenção do IRPF pelo Juízo, no contexto da ação de n° 1306/1986,
por ter sido reconhecida a natureza indenizatória das parcelas pagas;
- Que o Recorrente obteve a retificação das DIRF’s, junto ao Município, dos anos-
base de 2004 a 2008, já que nelas constavam, por equívoco, que os valores pagos, relacionados à
desapropriação, configurariam rendimentos tributáveis;
- O procedimento adotado afronta decisão judicial definitiva, que reconhece a
impossibilidade de incidência do Imposto de Renda sobre os juros pagos pelo Município de São
Bernardo do Campo, em cumprimento à decisão proferida na ação desapropriatória;
- A natureza indenizatória dos juros de mora e dos juros compensatórios,
discorrendo sobre sua correspondente noção,
- Não sujeição dos juros de mora e compensatórios ao imposto de renda, face à
ausência de acréscimo patrimonial, citando a jurisprudência judicial e a administrativa, em
especial a Súmula CARF no 42.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O mérito recursal diz respeito à incidência ou não do imposto de renda sobre os
juros de mora e compensatórios, recebidos no contexto de ação judicial de desapropriação.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723236/2011-74

O CARF já sumulou a matéria jurídica relativa à incidência do imposto de renda
defronte as indenizações por desapropriações:
Súmula CARF no 42: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os
valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
Compulsando um dos acórdãos paradigmas para este enunciado (no 10615.476),
destaco o seguinte excerto de sua fundamentação:
Com a devida vênia às autoridades julgadoras de primeira instância e à autoridade
lançadora, penso que essas exigências fiscais não podem ser mantidas, na medida em
que os valores recebidos em razão da desapropriação apenas recompuseram o
patrimônio do recorrente, tendo nítido caráter indenizatório e, portanto, não se
sujeitando à incidência do imposto sobre a renda.
A Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXIV, determina que a lei estabelecerá
o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos
previstos nesta Constituição."
Sendo assim, em razão da desapropriação, que consiste, basicamente, na perda da
propriedade de um bem por ato unilateral do Estado, o expropriado tem direito a receber
uma justa e prévia indenização em dinheiro. A indenização, fundamentalmente,
equivale à reposição de capital em virtude da realização de um ato danoso que causou
prejuízo ao patrimônio de alguém, sendo que os rendimentos recebidos em razão da
desapropriação não representam acréscimo patrimonial ou ingresso de riqueza nova no
patrimônio do contribuinte, que sequer possui capacidade contributiva para ser tributado
por este fato.
Nos termos do artigo 43 do CTN, acima transcrito, o imposto sobre a renda tem como
fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, entendida
como o produto do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, ou de outros
acréscimos patrimoniais.
No caso em tela, onde o recorrente recebeu a indenização pela desapropriação acrescida
de juros moratórios, tenho como evidente que ocorre apenas uma mutação
patrimonial, ou seja, o imóvel do particular, transferido de forma coativa para o
poder público, foi objeto de recomposição financeira. Inexistiu riqueza nova ou
renda, o patrimônio não recebeu nenhum acréscimo, não se podendo cogitar em fato
gerador do imposto sobre a renda na espécie.
A incidência de imposto de renda sobre as verbas recebidas em razão da desapropriação
desnaturaria o principio constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro,
previsto no artigo 5°, inciso XXIV, da Constituição Federal de 1988 e, ainda, o conceito
de acréscimo patrimonial do artigo 43 do CTN.
Nessa lógica, observo que a Súmula CARF no 42 abarcou a situação dos juros
incidentes no valor pago a título de indenização pela desapropriação, mesmo que forma
implícita. É que, conforme o julgado acima transcrito, há expressa menção de “indenização pela
desapropriação acrescida de juros moratórios”.
Ademais, é constitucionalmente adequado entender que “os juros compensatórios
e moratórios integram a indenização por expropriação, não constituindo renda; portanto, não
podem ser tributáveis”. (STJ, RESP 208477/RS)
Ainda, sobre a questão da tributação da totalidade dos valores recebidos a título de
desapropriação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a
indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, pois a propriedade é
transferida ao Poder Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de indenização,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723236/2011-74

não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado. Afastou-se, portanto, a
incidência do imposto sobre a renda relativo às verbas auferidas a título de indenização advinda
de desapropriação, seja por utilidade pública ou por interesse social. Nesse sentido, é o excerto
do julgado:
"Representação. Arguição de Inconstitucionalidade parcial do inciso ii, do parágrafo 2.,
do art. 1., do Decreto-lei Federal n. 1641, de 7.12.1978, que inclui a desapropriação
entre as modalidades de alienação de imóveis, suscetíveis de gerar lucro a pessoa física
e, assim, rendimento tributável pelo imposto de renda. Não há, na desapropriação,
transferência da propriedade, por qualquer negócio jurídico de direito privado.
Não sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante. Não se configura, outrossim, a
noção de preço, como contraprestação pretendida pelo proprietário, 'modo privato'. O
'quantum' auferido pelo titular da propriedade expropriada é, tão só, forma de reposição,
em seu patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social. Tal o sentido da 'justa indenização' prevista na
Constituição (art. 153, parágrafo 22). Não pode, assim, ser reduzida a justa indenização
pela incidência do imposto de renda. Representação procedente, para declarar a
inconstitucionalidade da expressão 'desapropriação', contida no art. 1., parágrafo 2.,
inciso ii, do decreto lei n. 1641/78. (Rp 1260, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA,
TRIBUNAL PLENO, julgado em 13/08/1987, DJ 18111988)
4. In casu, a ora recorrida percebeu verba decorrente de indenização oriunda de ato
expropriatório, o que, manifestamente, consubstancia verba indenizatória, razão pela
qual é infensa à incidência do imposto sobre a renda.
5. Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da não
incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de indenização advinda de
desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social,
porquanto não representam acréscimo patrimonial.
Nessa senda, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido fixado pela Tese
julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 – Tema no 397:
Não incide imposto de renda sobre as verbas decorrentes de desapropriação
(indenização, juros moratórios e juros compensatórios), seja por necessidade ou
utilidade pública, seja por interesse social, por não constituir ganho ou acréscimo
patrimonial. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 – TEMA no 397)
Registra-se que esse entendimento judicial levou, inclusive, à publicação da
Solução de Consulta COSIT no 105/2014, que reformou Solução anterior, e reconheceu a não
incidência do IRPF sobre o ganho de capital quando a alienação ocorre em decorrência de
desapropriação.
A jurisprudência do CARF é nesse sentido:
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DESAPROPRIAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF 42.
Nos termos da Súmula CARF no 42, não incide o imposto sobre a renda das pessoas
físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação. (Processo
no 11060.000247/2011-07, Acórdão no 2202004.505, Sessão de 06 de junho de 2018)
JUROS. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO Não são tributáveis pelo Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física os juros incidentes sobre o valor recebido a título de
indenização por desapropriação fundada em interesse social. (Processo no
11522.720437/2012-32, Acórdão no 2201-003.537, Sessão de 16 de março de 2017)
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA
INDENIZAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
A desapropriação é ato coativo do Estado, que, na satisfação do interesse público, retira
a propriedade de bem integrante do patrimônio do particular, mediante justa e prévia
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723236/2011-74

indenização. Nos termos do art. 5o, XXIV da Constituição Federal, o valor recebido tem
natureza indenizatória, portanto, não se sujeita a incidência de imposto de renda.
(Processo no 11618.002710/2001-21, Acórdão no 9101001.461, Câmara Superior, 1a
Turma Sessão de 15 de agosto de 2012)
Por fim, observo que o acórdão recorrido, dentre outros fundamentos, explicita
que manteve o lançamento pelo fato de a natureza da desapropriação não ter como objeto
Reforma Agrária. Não obstante, reportando-me novamente ao RESP 111.6460, julgado em sede
de repetitivo de controvérsia, há fixação do entendimento acerca da não incidência do imposto de
renda sobre as verbas auferidas a título de indenização oriunda de desapropriação, seja por
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, por não representar acréscimo
patrimonial.
Assim, firmado o entendimento da inexistência de ganho ou acréscimo
patrimonial por ocasião do recebimento de justa indenização decorrente de desapropriação, mas,
sim, compensação dos prejuízos sofridos pelo contribuinte, não há se falar em incidência de
imposto de renda sobre tais verbas, incluídos os juros moratórios e compensatórios.
Tendo em vista que o enfrentamento – dialético e crítico - do ponto controvertido
da matéria (orientado, inclusive, pela Súmula CARF no 42), a matéria jurídica se resolveu - ao
menos, no meu ponto de vista -, deixo de enfrentar as demais matérias lançadas no recurso.
Ante ao exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital